Tribunal: STF
Processo: RE 94065
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-19
Data de publicação: 1981-06-19

Ementa:
EMENTA : - INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 205 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- A PARTIR DO JULGAMENTO DO RE 90.102, O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO
DE QUE O CITADO PRECEITO CONSTITUCIONAL NÃO É AUTO-APLICÁVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.